Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703010-80.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO DE SOUSA LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelado, RAIMUNDO DE SOUSA LIMA, em face de decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A (ID29364937). O embargante alega que há omissão na decisão, porque não houve manifestação sobre os honorários advocatícios, requerendo que a omissão seja sanada (ID 30116756) Contrarrazões oferecidas (ID 30565340), pelo não cabimento, em virtude da ausência de vícios na decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Conforme estabelece o Código de Processo Civil - CPC, acerca dos embargos de declaração: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão embargada foi disponibilizada no DJe-TJDFT em 29.09.2021 (ID29515991). Tem-se, portanto, como publicado no dia útil subsequente, 30.09.2021, com início do prazo recursal em 01.10.2021, e como último dia do quinquídio para interposição dos embargos de declaração em 07.10.2021[1]. Os presentes embargos, no entanto, foram opostos 21.10.2021. Portanto, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, pois interposto de maneira intempestiva, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RAIMUNDO DE SOUSA LIMA, nos termos do art. 932, III, 1.023 e 1.024, §2o, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.